Tribunal: TJES
Processo: 5000062-10.2020.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000062-10.2020.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
RECORRIDO: ALCIDES MIRANDA FERREIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000062-10.2020.8.08.0016

RECORRENTE: FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

RECORRIDO: ALCIDES MIRANDA FERREIRA

Relator: EVANDRO COELHO DE LIMA

DECISÃO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, buscando a reforma da sentença de id 1429860, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender que ocorreu a prescrição do direito de cobrança do autor, ora recorrente.

Antes do julgamento do recurso, as partes apresentaram termo de acordo, pugnando pela homologação do pacto, conforme se vê no id 1429879.

Com isso, HOMOLOGO o acordo celebrado e, consequentemente, deixo de conhecer do presente recurso inominado por considerá-lo prejudicado, o que faço na forma do art. 932, I e II, do CPC.

Sem honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo a quo.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto/decisão elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, homologar a transação, nos termos do voto do Relator.